Tribunal: STF
Processo: ARE 1402370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRENCIA.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea 'a', LIII, LIV, LV, § 2º; 37; 93, inciso IX; 146, inciso III, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, afastando a alegação de decadência.



    II. Sustenta a agravante que a apuração de diferenças de tributo se deu após o transcurso do prazo de cinco anos, o que determinou a decadência do direito de laçar o tributo. Diz que o auto de infração foi lavrado no dia 15.10.2003, mas não teve ciência do lançamento, tendo a Receita Federal efetuado a notificação do sujeito passivo por meio de Edital n° 186/2003 no dia 31.10.2003, pois não houve tentativa de intimação pessoal ou postal antes do edital de citação que foi expedido no dia 31.10.2003. Afirma que houve ofensa ao art. 23 do Decreto 70.235/1972. Aduz que todos os débitos já tinham sido alcançados pela decadência nos termos do art. 150, §4°, do CTN, considerando que os fatos geradores ocorreram entre 01/1998 a 12/1998. Defende, ainda, a existência da prescrição intercorrente, pois o débito foi inscrito na dívida ativa no dia 11.5.2004, a ação foi ajuizada em 5.10.2004, a citação se deu em 25.7.2005 e desde então se passaram mais de 10 anos sem que se tenha ocorrido qualquer forma de suspensão ou interrupção da prescrição.



    III. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário pode ser estabelecido da seguinte maneira: (a) em regra, segue-se o disposto no art. 173, 1, do CTN, ou seja, o prazo é de cinco anos contados "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"; (b) nos tributos sujeitos a lançamento por homologação cujo pagamento ocorreu antecipadamente, o prazo é de cinco anos contados do fato gerador, nos termos do art. 150, parágrafo 4°, do CTN. Precedente:STJ, REsp 1061971 / SP, rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 21/10/2008.



    IV. No caso, os débitos mais antigos se originaram de fatos geradores de competência de 01/1998 e a Fazenda teria até 31/12/2003 para realizar o lançamento. O auto de infração foi lavrado em 15/10/2003 (fl. 82), compublicação do edital em 16/10/2003, finalizando prazo em 31/10/2003, constituindo-se definitivamente o crédito tributário, não se operando a decadência alegada.



    V. Segundo a parte agravante houve a notificação por edital, sem ter ocorrida a tentativa dela se realizar pessoalmente ou pelos Correios, o que ensejaria a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa. Acontece que não prevalecem as alegações da recorrente. Isso porque se observa nos autos, que houve algumas tentativas de notificação pessoal do devedor administrativamente, não tendo sido encontrado no endereço constante no sistema da Receita Federal (fl.248), conforme se verifica no Relatório de Auditoria Fiscal, bem como informou o Juiz monocrático em sua decisão. Inclusive, foi lavrado Termo de Constatação Fiscal, em 31/07/2002, com pessoas residentes na rua, as quais declararam não terem conhecimento da existência da empresa naquela localidade (fi.248). Não tendo sido localizada a executada, houve a notificação por meio de publicação do Edital.



    VI. Ressalte-se que também a citação da empresa executada na execução fiscal foi feita por Edital, pela não localização da executada (fi. 206). Houve o redirecionamento da execução para os sócios, tendo um deles(Sr. Walter da Silva Vieira Filho) apresentado a exceção de préexecutividade.



    VII. Não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade da notificação administrativa, nem em aplicação do art. 150, §40, do CTN, já que o caso não é de pagamento parcial ou lançamento de diferenças, mas de não apresentação de Declarações no ano de 1998, tendo sido o tributo lançado de oficio.



    VIII. Quanto à prescrição suscitada, dispõe o art. 174 do CTN, com redação dada pela LC n° ii 8/2005, que o prazo para a Fazenda Nacional efetuar a cobrança de seus créditos prescreve em cinco anos. Como a execução fiscal foi ajuizada em 2004 e o crédito foi constituído definitivamente em 3 1/10/2003, mesmo que a citação da parte executada tenha ocorrido em 2005, não há que se falar em prescrição do direito de ação.



    IX. Ressalte-se que o STJ, no julgamento do REsp. 1.120.295/SP, submetido à sistemática de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do lustro prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC 118/2005) sempre retroage à data da propositura da ação (art. 219. parágrafo lo. do CPC. c/c o art. 174, L, do CTN)". Dessa forma, não há que se falar em prescrição na hipótese dos autos.



    X. Com relação à prescrição intercorrente, numa primeira análise do andamento da ação no sistema integrado da Justiça Federal, não se pode concluir que a execução fiscal tenha permanecido parada, pela inércia da Fazenda. Dessa forma, não se faz cabível a constatação da prescrição alegada.



    XI. Agravo de instrumento improvida. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente